Tribunal: TJSP
Processo: 1017023-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual, cumulada com restituição dobrada. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Autor que contratou serviço Soluciona TI e o cancelou posteriormente. Cobranças que subsistiram ao cancelamento. Autor que comprovou o efetivo pagamento das faturas que, além de estarem em débito automático, contam com declaração de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual, cumulada com restituição dobrada. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Autor que contratou serviço Soluciona TI e o cancelou posteriormente. Cobranças que subsistiram ao cancelamento. Autor que comprovou o efetivo pagamento das faturas que, além de estarem em débito automático, contam com declaração de pagamento e não cobram juros ou multa, a indicar o correto adimplemento pelo autor. Devida a restituição dos valores pagos indevidamente. Restituição dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, pois a hipótese revela má-fé ou erro injustificável da ré, que, após ter ido até a residência do autor, por meio de seu preposto, retirar o equipamento cedido em comodato, continuou as cobranças por mais de um ano. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1017023-93.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante JOSÉ CARLOS DE SOUZA, é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017023-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 19012 - 2/5
Apelação Cível no 1017023-93.2019.8.26.0577
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: José Carlos de Souza
Apelado: TELEFONICA BRASIL S.A.
Comarca: São José dos Campos
Juíza de primeiro grau: Ana Paula Theodosio de Carvalho
Voto no 19012
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Apelação.
Ação
declaratória de rescisão contratual, cumulada com
restituição dobrada. Sentença de parcial procedência. Apelo
do autor. Autor que contratou serviço Soluciona TI e o
cancelou posteriormente. Cobranças que subsistiram ao
cancelamento. Autor que comprovou o efetivo pagamento
das faturas que, além de estarem em débito automático,
contam com declaração de pagamento e não cobram juros
ou multa, a indicar o correto adimplemento pelo autor.
Devida a restituição dos valores pagos indevidamente.
Restituição dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, pois
a hipótese revela má-fé ou erro injustificável da ré, que,
após ter ido até a residência do autor, por meio de seu
preposto, retirar o equipamento cedido em comodato,
continuou as cobranças por mais de um ano. Sentença
reformada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interpostas em razão da r.
sentença de fls. 129/132, que julgou parcialmente procedente a ação
movida por José Carlos de Souza em face de Telefônica Brasil S.A.,
na qual pleiteia a declaração de rescisão contratual e a condenação
da ré à restituição dobrada dos valores pagos após o cancelamento
do serviço. A r. sentença declarou rescindido o contrato, mas deixou
de condenar a ré à restituição de valores.
Irresignado,
o
autor
apelou
(fls.
135/142),
sustentando, em síntese, que: a ré na conta de consumo, confirma
que todas as faturas vencidas em 2018 foram quitadas; as contas
juntadas aos autos indicam que em caso de inadimplemento, haverá
incidência de multa de 2% e juros de 1% ao mês, e nelas não consta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017023-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 19012 - 3/5
tal cobrança; a ré impugna pedido inexistente, de indenização por
danos morais; sucumbiu em parte mínima, o que não enseja a
fixação de verba honorária em favor do advogado da ré. Pugna pela
reforma da r. sentença, para condenar a ré à restituição dobrada dos
valores pagos após o cancelamento do serviço.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 162/167)
O recurso é tempestivo e o autor recolheu o preparo
(fls. 143/144)
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou a ação objetivando a declaração de
rescisão contratual e a condenação da ré à restituição dobrada dos
valores pagos a título do serviço Soluciona TI.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação,
declarando rescindido o contrato. Entretanto, deixou de condenar a
ré à restituição dos valores pagos, por entender que o pagamento das
faturas não estava comprovado e que o autor não juntou extratos
bancários.
O autor apela pretendendo a reforma da r. sentença
para que a ré lhe restitua em dobro os valores pagos após o pedido
de cancelamento do serviço. Razão lhe assiste.
É dos autos que o autor havia contratado com a ré,
operadora de telefonia e internet, o serviço Soluciona TI, o qual
resolve problemas de informática e ainda garante o direito a um
notebook entregue em comodato.
Posteriormente,
o
autor
cancelou
o
serviço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017023-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 19012 - 4/5
entregando de volta o notebook (fls. 9). A entrega foi realizada no dia
18 de março de 2018. Entretanto, as cobranças subsistiram (fls.
10/27).
A r. sentença reconheceu que os débitos são
indevidos, ante a rescisão contratual operada em março. Entretanto,
deixou de condenar a ré à restituição dos valores cobrados, por
entender que o autor não provou que havia realizado os pagamentos
e que o fato de as faturas estarem em débito automático não é prova
cabal do pagamento.
Entretanto, na fatura de fls. 36 consta declaração da
própria ré, de que as faturas do ano de 2018 foram todas quitadas.
Outrossim, como destacado pelo autor em seu apelo, não se trata
apenas do aviso de débito automático em todas as faturas, mas
também da ausência de cobrança de multa e juros por atraso em
todas elas (fls. 10 a 39), o que indicaria seu inadimplemento.
Assim, estando demonstrado o pagamento das faturas
de maneira suficiente, a ré está obrigada a restituir ao autor os
valores do serviço Soluciona TI, desde o mês de março de 2018 até a
suspensão das cobranças, ocorrida com a decisão liminar (fls. 47).
A restituição deverá ser dobrada, eis que, além de os
valores terem sido pagos, é possível vislumbrar má-fé da ré ou, ao
menos, erro injustificável.
O técnico da ré compareceu à residência do autor para
retirar o aparelho notebook e, mesmo com ligações para o
cancelamento, a ré continuou a cobrar o serviço por mais de um
ano. Assim, não há que se falar em boa-fé ou erro justificável da ré,
incidindo à hipótese o artigo 42 do CDC, com a restituição dobrada.
Os juros serão computados a partir da citação, e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017023-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 19012 - 5/5
correção monetária a partir de cada desembolso.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para
condenar a ré à restituição dobrada dos valores indevidos pagos a
título do serviço Soluciona TI, com correção monetária a contar dos
desembolsos e juros a partir da citação.
Sucumbente a ré, condeno-a ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo,
por equidade, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o, do CPC).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator